Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800645-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: SAULO ALMEIDA SOARES

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 215-A. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em trancamento da ação penal quando a denúncia descreve detalhadamente a tipicidade penal em que incorreu o acusado, e vem acompanhada de um mínimo de provas sobre a materialidade e autoria, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

2. No mais, os argumentos acerca da suposta não comprovação do suposto crime demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo
.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para trancamento de ação penal impetrado em favor de
S. A. S.
, em face de ato do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo nº 0808461-53.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 215-A do CPB
.

Requer, o impetrante, o
trancamento da ação penal,
ante a
ausência de justa causa
para seu prosseguimento, eis que a denúncia recebida em desfavor do paciente foi embasada exclusivamente no confuso depoimento da suposta vítima, não tendo sido realizada, pela autoridade policial, qualquer diligência no sentido de se averiguar a existência do suposto delito, desconsiderando o fato de que o réu estava conversando com a esposa por
WhatsApp
durante a corrida, tendo que pisar na embreagem para passar a marcha manual do veículo, o qual, inclusive, sequer possuía película.

Afirma, ademais, que no dia dos fatos – 02.10.2021 – o filho do paciente estava no segundo dia de vida, a esposa ainda estava internada e ele estava trabalhando para garantir o sustento da família, já possuindo mais de 04 (quatro) anos de atividade diária como motorista de aplicativo.

Sem pedido liminar.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que segundo narra a inicial acusatória, o paciente é motorista de aplicativo e foi acionado para realizar uma viagem de carro para a vítima H. B. no dia 02.10.2021, por volta das 19h00. Durante o trajeto, a vítima teria escutado gemidos do motorista e barulhos estranhos. Percebeu, então, que ele estava se masturbando e somente parou depois que a vítima ligou para o seu namorado ainda dentro do carro. Por essa razão, ele foi denunciado pelo delito de importunação sexual (art. 215-A do CPB).

Assevera que a denúncia foi recebida em 08.06.2022. Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação. Rejeitadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19.03.2024, todavia, posteriormente, todavia, foi designada a audiência de proposta de suspensão condicional do processo, a qual se realizou no dia 12.06.2023.

Prossegue relatando que a proposta foi devidamente aceita pelo acusado, mediante o cumprimento das seguintes condições: I – Proibição de ausentar-se por mais de 30 (trinta) dias da comarca onde reside, sem autorização do juiz; II- Não voltar a cometer crimes ou contravenção penal durante o período de suspensão condicional do processo; III- Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Por fim, informa que o processo se encontra atualmente suspenso aguardando o decurso do período de prova (02 anos).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Determino a
tramitação dos autos em segredo de justiça
, a teor do que dispõe o art. 234-B do CPB.

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

Cinge-se o
writ
ao pleito de trancamento da ação penal por falta de justa causa.

Mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
writ
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que o paciente responde à ação penal pelo crime do
art. 215-A do CPB
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 17707718, fls. 142/145), datada de 02.06.2024:

“(...) Narra a peça policial que, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 19h, a vítima, Sra. H. B. de C. G., adentrou no automóvel FIAT UNO, da cor prata, placa RF17C49, “Uber” solicitado por seu namorado, Sr. Joilson Carlos Sampaio Neto, com o fito de se deslocar do seu trabalho, localizado na Rua Aristides Lobo, Bairro do Reduto, ao Shopping Pátio Belém.

Na ocasião, o som do carro estava desligado e o motorista de aplicativo, identificado naquele momento apenas como S., desejou a ela boa noite.

Durante o trajeto, a vítima escutou um barulho estranho e gemidos, percebendo, portanto, que o denunciado masturbava-se no interior do aludido veículo. Porém, ela não chegou a ver o pênis do motorista.

Em certo momento, o carro parou no sinal de trânsito e o veículo começou a balançar, em decorrência da masturbação. Como a vítima estava apavorada e no banco de trás, ligou para o seu namorado, o qual lhe perguntou se estava tudo bem. Contudo, o condutor escutou a ligação e interrompeu o ato libidinoso.

Quando chegou ao seu destino (Shopping Pátio Belém), a Sra. H. desceu rapidamente do carro e falou novamente com o seu namorado.

Este, por sua vez, relatou, em sede policial, que a sua namorada aparentava estar nervosa e, quando ambos entraram no shopping, ela começou a chorar, momento em que perguntou o que havia ocorrido. Assim, a vítima narrou às circunstâncias do crime e permaneceu naquele local durante 20 minutos, até se acalmar.

Após, Joilson Sampaio Neto e H. G. se dirigiram à casa do primeiro, onde abriram uma chamada para a “Uber”, informando o fato delituoso.

Por fim, foram à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, a fim de relatar o crime.

Cumpre ressaltar que, durante as investigações, a autoridade policial encaminhou ofício à “Uber”, requisitando os dados cadastrais do suposto motorista S. (fl. 55, ID 61262344). A empresa, de pronto, respondeu à requisição (fl. 02, id 61262345) e informou que tal pessoa se trata, na realidade, do Sr. S. A. S. (denunciado). (...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente no delito, com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Assim,
não há que se falar em falta de justa causa, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado,
e a inicial vem acompanhada de provas sobre a materialidade e autoria – vide os depoimentos da vítima e da testemunhas constantes do inquérito policial às fls. 32/34 (ID nº 17707718) – tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Ademais, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
mandamus
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. RELATO DA VÍTIMA. LAUDO SEXOLÓGICO. DEPOIMENTO DO RÉU. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU EXCLUSÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. Nos casos em que a inicial acusatória é apresentada com prova da materialidade e indicativos de autoria, tais como, o relato da vítima, laudo sexológico atestando a ocorrência de relação sexual e depoimento do réu, não há se falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa. 3. Destaco, ainda, que esta Corte Superior entende que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos sexuais, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos. Precedente. 4. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal ou afastar o caráter de vulnerabilidade da vítima, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso em habeas corpus. 5. Recurso improvido.
(STJ - RHC n. 163.731/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é possível, desde que de plano, constate-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. O objetivo de tal exigência é, de um lado, viabilizar a ação penal e, de outro, garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que o réu deve elaborar a sua estratégia de resposta às acusações a partir dos fatos apresentados na exordial. 3. Embora a denúncia não apresente minúcias a respeito dos atos libidinosos cometidos pelo agressor contra a vítima, a narração traz as circunstâncias dos fatos e estabelece o liame subjetivo entre as agressões e o acusado e os desdobramentos e detalhes acerca dos fatos poderão ser melhor esclarecidos no curso da instrução criminal. 4. O destinatário da prova é o juiz, a quem compete gerenciar a produção dos elementos que sustentam tanto as teses defensivas quanto acusatórias, evitando que se perca tempo e se desperdicem recursos produzindo provas impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia jurídica instaurada. 5. Neste caso, não obstante os esforços da defesa, não houve demonstração de desacerto na decisão impugnada. Não há elementos capazes de infirmar as conclusões do Tribunal de origem acerca da imprestabilidade dos elementos probatórios indicados para afastar a responsabilidade criminal do recorrente. 6. Recurso ordinário não provido.
(STJ - RHC n. 156.844/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024